Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. sobrestamento do curso processual, POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. Não acolhida. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO REGIME DE CONVIVÊNCIA. APELAÇÃO DESprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência em ação de divórcio litigioso, que dispôs sobre partilha de bens, exclusão de dívidas e definição de encargos relativos ao regime de convivência dos filhos.
2. Fatos relevantes: (i) as partes se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens e se separaram de fato em setembro de 2019; (ii) o imóvel foi adquirido pela parte ré antes do casamento, com financiamento parcialmente quitado na constância do matrimônio.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é caso de sobrestamento do curso do processo por alegada prejudicialidade externa; (ii) a partilha de bens e dívidas deve abranger imóvel adquirido antes do casamento e empréstimos contraídos após a separação de fato; (iii) a repartição das despesas de deslocamento relacionadas ao regime de convivência dos filhos.
III. Razões de decidir
4. A suspensão do curso do processo exige relação de dependência direta entre as demandas, inexistente quando a controvérsia é delimitada ao período do casamento, sem risco de conflito lógico com ação autônoma relativa a união estável de período precedente (CPC, arts. 313, inc. V, “a”; 329, inc. II).
5. O Código Civil dispõe sobre a regra central de comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento regido pela comunhão parcial de bens (artigo 1.658), as exceções (artigo 1.659), a presunção de que os bens adquiridos na constância do casamento pertencem a ambos os cônjuges (artigo 1.660) e a obrigação contraída pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, despesas de administração e aquelas decorrentes de imposição legal constituem bens da comunhão (art. 1.664).
6. No regime de comunhão parcial, a propriedade de bem adquirido antes do casamento é incomunicável, diferentemente das parcelas do financiamento pagas durante a constância do matrimônio, por refletirem esforço comum do casal.
7. Dívidas contraídas após a separação de fato ou sem comprovação de benefício à entidade familiar não se comunicam, cabendo à parte interessada demonstrar a natureza comum da obrigação, o que concretamente não ocorreu.
8. Compete ao genitor, não guardião, suportar os custos do exercício do direito de convivência, salvo situação excepcional, não configurada, quando a distância não inviabiliza o convívio e já há fixação de alimentos compatíveis com as necessidades dos filhos.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida. Prejudicial não acolhida. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.654, 1.658, 1.659, 1.660, 1.664; CPC, 313, inc. V, “a”; 329, inc. II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1872033, rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 21.06.2024; TJDFT, acórdão 2076564, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 19.12.2025; TJDFT, acórdão 1967680, rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 21.02.2025; TJDFT, acórdão 2030711, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 27.08.2025.